Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA GLOBAL. ALTERAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO. PLANO BRASIL MAIOR. CONSTRUÇÃO CIVIL. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA REDUZIDA.
1. A modificação da alíquota de contribuição previdenciária, de 11% para 3,5% sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviços, decorrente da inclusão da atividade de construção civil no Plano Brasil Maior (Lei 12.546/2011), impõe a revisão dos contratos de empreitada global celebrados pelo Banco do Brasil. É que a desoneração da folha de pagamento originou uma situação diferente daquela contida na proposta de preço, sendo imperiosa a aplicação da norma do artigo 65, § 5o, da Lei 8.666/93.
2. Apelação conhecida e provida.